Tribunal: TJDFT
Processo: 0717743-18.2021.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0717743-18.2021.8.07.0020 APELANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE, MARIA DAS DORES DE LIMA BARBOSA APELADO: MARIA DAS DORES DE LIMA BARBOSA, GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE DESPACHO1. O patrono da parte autora, por meio da petição id 39277257 - Pág. 4, informa que tomou conhecimento pelos familiares da autora que esta faleceu, razão pela qual pleiteia a suspensão do processo, a fim de que possa providenciar a juntada da certidão de óbito e a sucessão do polo ativo do feito. 2. Apenas com o comprovado falecimento da autora, por meio da certidão de óbito, poderá ser determinada a suspensão do processo nos termos do CPC 313, I e §1o. Assim, intime-se o patrono da autora para, no prazo de 05 dias, anexar a certidão de óbito. Brasília, 27/09/2022. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR